Tribunal: TJSP
Processo: 0000059-83.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000059-83.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
GREGORY LUCAS MACHADO FARIA DA ROSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a questão recepcionada como preliminar, deram parcial provimento ao apelo
ajuizado em favor de Gregory Lucas Machado Faria da Rosa para que,
mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, fiquem suas penas
reduzidas a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em
regime prisional aberto, mais a paga de 10 (dez) dias-multa, fixados como no
decisum, mantida a pena acessória de proibição de obter a permissão, ou a
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 03 (três) meses,
substituída a corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da condenação, e em
prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, cuja destinação fica
alterada em prol de entidade assistencial a ser oportunamente designada no
Juízo das Execuções, por incurso nas sanções dos artigos 303, caput e 306,
caput, ambos da Lei no 9.503/97, na forma do artigo 69, do Código Penal. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
2
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586
Comarca de São Roque 1a Vara Judicial
MM Juiz dr. Flávio Roberto de Carvalho
Apelante: Gregory Lucas Machado Faria da Rosa
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.920
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Gregory Lucas Machado Faria da Rosa, que foi condenado ao
cumprimento da pena corporal de um ano, cinco meses e quinze dias de
detenção, em regime prisional aberto, mais o pagamento de doze dias-
multa, fixados no piso mínimo, além da proibição de obter CNH ou
suspensão da mesma em caso de obtenção, pelo prazo de três meses,
substituída a corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços a comunidade, pelo mesmo prazo da condenação,
e em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos a vítima,
por infração aos ditames dos artigos 303, caput e 306, caput, ambos da
Lei no 9.503/97, na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 204/215).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, argumentando que a denúncia é inepta, pois não descreve os
fatos satisfatoriamente. Frisa que o acusado “não evadiu-se do local nem
mesmo deixou de prestar socorro à vítima, também não estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
3
embriagado, além do mais, a própria vítima confirmou que atravessou a
via, fora da faixa de pedestres, colaborando para o evento danoso, eis
que uma curva” (sic - fl. 226). Assevera, ainda, que para a caracterização
do delito de embriaguez ao volante é preciso que a capacidade
psicomotora tenha se alterado pela ação do álcool ou outra substância
psicoativa, sendo necessária a descrição do “efeito provocado na
condução realizada pelo agente, representado pela expressão 'em razão
da influência', sem o qual o delito não se aperfeiçoa” (fl. 228). Por fim,
pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, ressaltando que o
réu não ostenta condições financeiras para arcar com as custas e
despesas processuais (fls. 224/231).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da r.
sentença (fls. 242/245).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutro Ilson Roberto Severino Dias, se bateu pelo parcial provimento
do apelo, asseverando que o delito de embriaguez ao volante deve ser
absorvido pelo de lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor (fls. 253/260).
Este, em síntese, é o relatório.
2
Por primeiro, recepciona-se como questão
preliminar, e rejeita-se a alegação defensiva de inépcia da denúncia, vez
que, de mera leitura da exordial (fls. 147/149), verifica-se que a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
4
contém todos os requisitos do artigo 41, do Estatuto Adjetivo, tendo
descrito sobejamente as condutas criminosas, fornecendo, assim, os
elementos necessários à persecução penal.
Demais, de se salientar que a superveniência da
sentença penal condenatória torna esvaída a análise do reconhecimento
de inépcia da denúncia, posto que o exercício do contraditório e da
ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude, durante a instrução
criminal.
Nessa esteira: - “AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTOS
QUALIFICADOS
CONSUMADOS
E
TENTADOS (ART. 155, § 4o, I E II, C/C O ART. 14, II, DO CP).
CAIXAS
ELETRÔNICOS.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é inepta a
denúncia que preenche todos os requisitos legais e descreve a
contento a conduta dos acusados, permitindo a correta compreensão
dos crimes imputados e permite o amplo exercício do direito de
defesa. 2. A superveniência da sentença penal condenatória torna
esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da
denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa
foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg
no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 3. [...]” (STJ -
AgRg nos EDcl no AREsp 843.975/SC, Rel. Ministro REYNALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
5
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016,
DJe 01/08/2016).
E no mérito, há que se dar parcial provimento ao apelo.
Na fase inquisitiva, o acusado relatou que trabalhou na
noite anterior à dos fatos e foi dormir na casa de um amigo. Disse que
pela manhã pegou o carro sem a permissão do amigo, e dirigiu até o
Bairro de Taboão, porém ao realizar um retorno acabou atropelando a
vítima. Contou que ficou desesperado, motivo pelo qual se evadiu,
deixando de prestar socorro à mesma, acrescentando que o veículo que
conduzia apresentou um defeito mecânico, momento em que foi
abordado pelos policiais. Admitiu que havia ingerido cerveja e algumas
doses de vinho, pois trabalha em um bar, dentro de um restaurante (fl.
10).
Em Juízo voltou a confessar as práticas delitivas,
ressaltando que ficou desesperado por ter atropelado a ofendida e fugiu
sem lhe prestar socorro. Contou que em seguida encostou o carro e
aguardou a chegada dos policiais, acrescentando que havia consumido
cerveja na noite anterior, e que não possuía habilitação para conduzir o
veículo (mídia).
E a sua confissão judicial foi corroborada pela prova
oral produzida, e respaldada, ainda, pela pericial, daí porque dúvida não
há quanto a sua responsabilidade penal por ambos os crimes que lhe
foram imputados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
6
Nesse diapasão, a vítima Zilda Maria Silva narrou que,
por volta das 08h30, estava no bairro do Taboão. Disse que ao iniciar a
travessia da via pública, quando ainda estava próxima a calçada, foi
atingida por um veículo. Contou que o acidente em tela lhe causou
diversas sequelas, frisando que o acusado não a socorreu, e apenas foi
detido porque foi perseguido por populares. Declarou que ele estava
embriagado, e que não o conhecia. Afirmou que tem 74 anos de idade,
tendo permanecido quatro dias internada em razão do sinistro,
acrescentando que o réu não a auxiliou com qualquer tipo de tratamento.
Ressaltou que gastou R$ 1.500,00 com fisioterapia em decorrência do
atropelamento (mídia).
O
policial
militar
William
Brubeiker
Oliveira
Evangelista asseverou que, na data dos fatos, o COPOM informou sobre
uma ocorrência de atropelamento. Aduziu que ao chegar ao local
indicado avistou a vítima caída no chão, quando ainda estava sendo
socorrida pelo Corpo de Bombeiros, tendo sido informado por
transeuntes que o réu conduzia um veículo GM/Corsa, de cor Prata.
Disse que saiu em patrulhamento e abordou o apelante a uma distância
de 2,0 km do local do atropelamento, ressaltando que o mesmo
confessou ter ingerido bebida alcoólica e ainda admitiu que deixou de
prestar socorro à ofendida por temer ser agredido. Contou que ele
apresentava sinais de embriaguez, como cheiro de álcool, olhos
avermelhados e fala pastosa, além de não ser habilitado a guiar
automotores (mídia).
Diante de tal cenário, patente que o apelante conduzia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
7
veículo automotor sem habilitação para tal, e com sua capacidade
psicomotora alterada por consumo de álcool, tanto que nessa condição
provocou acidente de trânsito grave.
Frise-se, aliás, que o próprio imputado admitiu que que
causou o acidente em tela após ter ingerido cerveja e vinho na noite
anterior (fl. 10 e mídia), o que foi corroborado pelo policial militar
Willian, que confirmou que o mesmo apresentava claros sinais de
embriaguez alcoólica, tais como odor etílico, olhos avermelhados e fala
pastosa, o que, contrariamente ao alegado pela Defesa, é o quanto basta
para configuração do delito previsto no artigo 306, da Lei no 9.503/97.
Isso porque, nos termos da alteração promovida
pela Lei no 11.705/08, configura-se crime tão somente a condução
de veículo automotor com concentração de álcool igual ou superior
a seis decigramas por litro de sangue, independente de ocorrência
de dano concreto, de forma que a embriaguez ao volante de há
muito passou a ser considerada crime de perigo abstrato, tornando-
se, pois, implícito o dolo com que o acusado se houve nessa
conduta, pela qual gerou não apenas risco de dano à incolumidade
pública, como concretamente a outrem, decorrente do acidente que
provocou.
Nesse sentido: - "É crime de perigo abstrato -
trata-se de perigo presumido, ou seja, o simples fato de o agente
dirigir veículo sob influência do álcool já tipifica o crime. O
dolo consiste na vontade livre e consciente de dirigir veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
8
automotor, com o conhecimento de que ingeriu substância
inebriante." (Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio,
Legislação Penal Especial, Código de Trânsito Brasileiro, 4a ed.,
Ed. Atlas S.A, 2001, São Paulo, p. 232).
Nessa esteira também já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - "PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 306 DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL E INÉPCIA DA
DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.I - [...]. II - O crime do art. 306
do CTB é de perigo abstrato, e para sua comprovação basta a
constatação de que a concentração de álcool no sangue do
agente que conduzia o veículo em via pública era maior do que
a admitida pelo tipo penal, não sendo necessária a
demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta.
[...]. Ordem denegada." (STJ, HC 140.074/DF, 5.a Turma, Rel.
Min. Felix Fischer, j. 14/12/2009).
E tal percepção continua intacta, mesmo com a
alteração introduzida no CTB pela Lei no 12.760/2012, conforme se
denota no julgamento prolatado pelo STF no Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 807.562: - “(...). Ademais, a alteração
realizada pela Lei n. 12.760/2012 no artigo 306 do Código de
Trânsito não tornou atípica a conduta praticada pelo Agravante. O
fato praticado pelo qual foi condenado o Agravante continua
proibido, uma vez que o legislador foi expresso ao consignar no art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta de dirigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
9
embriagado e as formas de constatação da embriaguez, não sendo
caso de abolitio criminis:
Art.
306.
Conduzir
veículo
automotor
com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor.
§ 1o As condutas previstas no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei no
12.760, de 2012).” (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento:
03/06/2014 -Segunda Turma
Publicação - DJe-114 - DIVULG
12-06-2014 - PUBLIC 13-06-2014).
Dessa forma, permanece típica a imputação do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
10
em questão, para a qual a comprovação da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool (ou de outra substância
psicoativa que cause dependência), por expressa determinação legal,
poderá se dar pela dosagem etílica, ou por meio de sinais que a
indiquem, tal como na espécie.
E no que se refere ao delito do art. 303, do CTB, o
exame de corpo de delito de fls. 69/70, aliado a prova oral acima
amealhada, igualmente demonstram a sua incidência, inclusive diante
das declarações judiciais do próprio acusado, que confirmou o
atropelamento da vítima, causando o acidente em questão, que resultou
nas graves lesões corporais por ela sofridas.
Anote-se, de resto, que agiu o recorrente com violação
do dever de cuidado, por imprudência, pois assumiu a direção de veículo
sem a devida habilitação para tal, e após ingerir bebida alcoólica,
colocando em risco não apenas a sua segurança, como também a de
outros motoristas e pedestres, como efetivamente ocorreu.
E não há que se falar em absorção do delito de
embriaguez ao volante pelo de lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor, como pretendido pela Douta Procuradoria de Justiça,
por se tratarem de condutas autônomas, que atingem bens jurídicos
diversos (segurança viária e integridade física, respectivamente),
observando-se que o primeiro já estava consumado desde antes, quando
da ocorrência do acidente que provocou lesões corporais na ofendida,
vez que se trata de crime de perigo abstrato, que se consuma no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
11
momento em que o agente passa a conduzir o veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ou de
outra substância psicoativa que determine dependência.
Nesse sentido: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIME
DE
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
E
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS
AUTÔNOMOS.
PRECEDENTES.
Recurso
especial
provido.
DECISÃO. Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério
Público de Santa Catarina, com fundamento nas alíneas a e c do
permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça
local na Apelação Criminal n. 2014.016973-0, que aplicou o
princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e
embriaguez ao volante (fl. 202) [...]. No presente recurso (fls.
211/224), alega o recorrente ofensa aos arts. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro e 69 do Código Penal, ao argumento de que o
delito de embriaguez ao volante não é um crime meio para a
execução da lesão corporal culposa, sendo os delitos independentes
entre si, o caso em tela é, na verdade, de concurso material de crimes
(artigo 69 do CP), e não de absorvição de um pelo outro, conforme
entendeu o TJSC ao aplicar o princípio da consunção (fl. 218).
Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido para que seja
aplicado o concurso material aos delitos. [...] Cinge-se a controvérsia
a saber se o crime de embriaguez ao volante pode ser absorvido pelo
delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
[...] De acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
12
de Justiça, os crimes em questão são autônomos, com diferentes
elementares. O delito de embriaguez ao volante não é meio
necessário, nem fase de preparação ou de execução do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Além disso,
possuem momentos consumativos também distintos, na medida em
que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao
volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, e se consuma no
momento em que o agente passa a conduzir o veículo automotor,
"estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou
superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência", nos termos da
Lei n.o 11.705/1998 ou "com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência", com redação dada pela Lei n.o 12.760, de
2012. Já o crime tipificado no art. 303 da Lei n.o 9.503/1997 é de
dano, sendo imprescindível a existência de lesão corporal culposa
para a consumação (REsp n. 1.426.047, Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe 8/9/2014). Ante o exposto, dou provimento ao
recurso para afastar o princípio da consunção [...]”. (STJ - REsp:
1474815 SC 2014/0208505-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 29/06/2015).
De rigor, pois, a acertada condenação do apelante por
ambos os delitos, na forma recepcionada no r. decisum.
As penas básicas foram acertadamente fixadas em 1/3
acima do mínimo legal, observando-se que o recorrente já havia dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
13
causa a acidente automobilístico anterior, quando voltou a dirigir
embriagado, desta vez atingindo pedestre que realizava a travessia de
uma avenida, não havendo que se descurar, ainda, que com sua forma de
proceder provocou lesões corporais de natureza grave na vítima,
conforme se depreende do laudo pericial supracitado, tudo a denotar que
suas condutas, de fato, extrapolaram os limites dos tipos penais
transgredidos.
Presente a atenuante da confissão espontânea, as
reprimendas foram reduzidas em apenas 1/8, fração que se mostrou
aquém da majoritariamente aceita pela jurisprudência, de 1/6, que fica
aqui recepcionada.
Já na derradeira etapa da dosimetria, há que ser
preservada a majoração de 1/2 aplicada somente ao delito de lesão
corporal, posto que o apelante não possuía C.N.H., e também deixou de
prestar socorro à ofendida, tendo sido, ao final, somadas as reprimendas
de ambos os ilícitos pelo concurso material, perfazendo as penas finais
de um ano, quatro meses e vinte dias de detenção, mais a paga de dez
dias-multa.
Adequadas, ainda, a fixação do regime prisional aberto
para o desconto da sanção corporal, bem como a sua substituição por
duas restritivas de direitos, diante do quantum de penas imposto, nos
termos do artigo 44, § 2o (última parte), do Código Penal, frisando-se
que o valor atinente a prestação pecuniária fixada deverá ser destinado a
entidade assistencial, vez que, ao ser direcionada tal prestação à vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
14
como se deu no caso vertente, imprimiu-se a essa natureza indenizatória,
não aplicável à espécie, inclusive porque tal não foi pretendido na
denúncia, na qual se delimita a acusação.
No mais, a fixação da pena acessória de proibição do
direito de obter a permissão, ou a habilitação para dirigir veículo
automotor em apenas três meses foi benéfica ao acusado, vez que o MM.
Juiz não utilizou em seu cálculo os mesmos parâmetros empregados para
se chegar ao quantum da pena corporal, nada havendo a se fazer a
respeito, todavia, à mingua de inconformismo por parte do Parquet.
Por fim, quanto a pretendida gratuidade de Justiça, é
de se notar que o recorrente também poderá comprovar a alegada
hipossuficiência no momento da execução, ao MM. Juiz das Execuções
Penais (conforme art. 4o, § 9o, Lei 11.608/2003, c.c. os arts. 11, § 2o e
12, da Lei no 1.060/50), quando da data do recolhimento das custas
processuais, sendo essa a ocasião oportuna para tal, tendo em vista a
natureza tributária, e não penal, das custas.
Insta salientar, ainda, que conforme se depreende da
leitura do caput do artigo 5o, da Lei no 11.608/03, a condição de
insolvente pode se alterar com o passar do tempo, não havendo, pois,
que se confundir a situação de processado impossibilitado de custear a
própria defesa, por ora, ou quando do início da ação penal, com a de
condenado que, posteriormente, se vê compelido a pagar tributo uma
única vez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000059-83.2017.8.26.0586 -Voto no 40.920
15
Em suma, há que se considerar que as custas
processuais, regulamentadas por lei estadual, têm natureza tributária,
razão pela qual não podem ser abrangidas, para fim de discussão quanto
à dispensa, ou não, do apelante, quanto ao seu pagamento, através do
presente recurso.
Isto posto, rejeitada a questão recepcionada como
preliminar, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado em favor de
Gregory Lucas Machado Faria da Rosa para que, mantida no mais,
por seus fundamentos, a r. sentença, fiquem suas penas reduzidas a 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime
prisional aberto, mais a paga de 10 (dez) dias-multa, fixados como no
decisum, mantida a pena acessória de proibição de obter a permissão, ou
a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 03 (três)
meses, substituída a corporal por 02 (duas) restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo
da condenação, e em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários
mínimos, cuja destinação fica alterada em prol de entidade assistencial a
ser oportunamente designada no Juízo das Execuções, por incurso nas
sanções dos artigos 303, caput e 306, caput, ambos da Lei no 9.503/97,
na forma do artigo 69, do Código Penal.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator